Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TELEFONIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTALAÇÃO. NÃO CONCRETIZADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Jurisprudência reconhece a possibilidade de mitigação da teoria finalista e a ampliação do conceito de consumidor, na hipótese em que se evidencie a vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) da parte em relação ao fornecedor, mesmo que não seja destinatária final do produto ou serviço.
2. Como a prestadora do serviço dispõe de registros, relatórios e informações técnicas acerca do contrato, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6.o, inciso VIII, da Lei n.o 8.078/1990.
3. Ausente a comprovação de regular contratação e prestação de serviços de telefonia, tendo em vista que a instalação não foi concretizada e os serviços não foram disponibilizados efetivamente, declara-se a inexistência dos débitos questionados nos autos.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que enseja indenização por danos morais a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo da própria ilicitude do fato, independentemente de comprovação do dano.
5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a intensidade e a repercussão do dano. Com isso, o valor fixado para a reparação não deve subestimar a lesão ao direito da personalidade, ao mesmo tempo em que não deve promover enriquecimento ilícito da vítima.
6. Recursos da parte autora e da parte ré conhecidos e desprovidos.